Tribunal: TJDFT
Processo: 0729146-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VINICIUS PROCOPIO DE RESENDE (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 195693388, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0714663-35.2023.8.07.0001, proposta em face de CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS (agravada/exequente), que acolheu a impugnação à penhora apenas para desconstituir a constrição sobre a quantia atingida na conta mantida na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 18,76 (dezoito reais e setenta e seis centavos), ao passo em que converteu em pagamento a penhora do valor restante, correspondente a R$ 5.190,79 (cinco mil, cento e noventa reais e setenta e nove centavos), em contas de titularidade do executado mantida no Banco do Brasil S/A e Nu Pagamentos. Em suas razões recursais (ID 61564412), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, inicialmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que o débito cobrado é posterior ao registro da partilha, que transferiu a propriedade (direitos) sobre o imóvel exclusivamente à Primeira Executada, sendo que, transferidos os direitos e obrigações sobre o imóvel de forma pública à Primeira Executada, não há que se cogitar a responsabilização do Agravante quanto aos débitos posteriores relacionados aos bens. Argumenta que, na possibilidade de rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, não há a possibilidade de penhora dos valores bloqueados em suas contas bancárias, por se tratar de verba decorrente de salário, nos termos dos artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso VI, da CF. Defende que, para tanto, os valores bloqueados são essenciais para garantir a subsistência com dignidade do Impugnante e de sua família, alcançando cerca de 50% (cinquenta por cento) de seu salário. Aduz que, ainda que tenha havido a transferência de valores entre contas da Caixa Econômica para NU Bank, por certo que os valores são provenientes de salário, pois o Agravante não possui outra fonte de renda senão o serviço público e que, ademais, observa-se que, na Conta do Banco do Brasil (ID 201885314), na data de 17/06/2024, o Agravante recebeu o valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), à título de crédito PASEP, o qual constitui verba remuneratória, e não pode ser penhorado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva pleiteada, a fim de reformar a decisão agravada e, por conseguinte, desbloquear as contas e bens do Agravante e excluindo-o do polo passivo da demanda; ou, subsidiariamente, caso seja superada a preliminar arguida, no mérito seja acolhida a fundamentação para desbloquear as contas e bens do Agravante, eis que se tratam de verbas salariais e, portanto, alimentar; Requer, também, a condenação do Exequente às penas da litigância de má-fé. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem (ID 201170880, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que acolheu a impugnação à penhora apenas para desconstituir a constrição sobre a quantia atingida na conta mantida na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 18,76 (dezoito reais e setenta e seis centavos), ao passo em que converteu em pagamento a penhora do valor restante, correspondente a R$ 5.190,79 (cinco mil, cento e noventa reais e setenta e nove centavos), em contas de titularidade do executado mantida no Banco do Brasil S/A e Nu Pagamentos. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.